Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-08.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Cerceamento de defesa inocorrente. Dilação probatória que não se justificava em relação ao reconhecimento do dever de prestação de contas, em primeira fase da ação. Dever de prestação de contas que é legal. Ré que é irmã do autor e foi nomeada curadora de sua genitora, por força de interdição, encargo que perdurou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. Cerceamento de defesa inocorrente. Dilação probatória que não se justificava em relação ao reconhecimento do dever de prestação de contas, em primeira fase da ação. Dever de prestação de contas que é legal. Ré que é irmã do autor e foi nomeada curadora de sua genitora, por força de interdição, encargo que perdurou até seu falecimento. Art. 1.757, "caput" c/c artigo 1.781 do CC. Documentos apresentados pela ré que não são suficientes a suprir o dever de prestação de contas, reportando-se apenas a saldo de contas bancárias ao tempo do falecimento, com repasse da parte conferida ao autor. Ausência de observância dos requisitos do artigo 551 do CPC, representando apenas quitação dos valores nele expressos, incapaz de obstar o direito de exigir contas de herdeiro em relação a todo o período da curatela. Comportamento do autor que, segundo a ré, teria se valido de recursos financeiros da genitora, contraindo financiamento que o beneficiou e realizando despesas em seu nome, que tampouco se constitui obstáculo à prestação de contas, que poderá resultar, a final, em sua condição de credor ou devedor, matéria própria à segunda fase da demanda. Sentença reformada, para condenar a ré à prestação de contas, prejudicada a fixação de honorários nesta primeira fase. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003316-08.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante GEORGE DIEB
NICASTRI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LEILA NICASTRI AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-08.2017.8.26.0584 -Voto no 2.933
2
Apelação no 1003316-08.2017.8.26.0584
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelante: GEORGE DIEB NICASTRI
Apelada: LEILA NICASTRI AMORIM
Comarca: SÃO PEDRO
Juiz Prolator: LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS
VOTO N.o 2.933
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
Sentença
de
improcedência. Insurgência pelo autor. Cerceamento de defesa
inocorrente. Dilação probatória que não se justificava em relação ao
reconhecimento do dever de prestação de contas, em primeira fase da
ação. Dever de prestação de contas que é legal. Ré que é irmã do
autor e foi nomeada curadora de sua genitora, por força de interdição,
encargo que perdurou até seu falecimento. Art. 1.757, “caput” c/c
artigo 1.781 do CC. Documentos apresentados pela ré que não são
suficientes a suprir o dever de prestação de contas, reportando-se
apenas a saldo de contas bancárias ao tempo do falecimento, com
repasse da parte conferida ao autor. Ausência de observância dos
requisitos do artigo 551 do CPC, representando apenas quitação dos
valores nele expressos, incapaz de obstar o direito de exigir contas de
herdeiro em relação a todo o período da curatela. Comportamento do
autor que, segundo a ré, teria se valido de recursos financeiros da
genitora, contraindo financiamento que o beneficiou e realizando
despesas em seu nome, que tampouco se constitui obstáculo à
prestação de contas, que poderá resultar, a final, em sua condição de
credor ou devedor, matéria própria à segunda fase da demanda.
Sentença reformada, para condenar a ré à prestação de contas,
prejudicada a fixação de honorários nesta primeira fase. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GEORGE DIEB NICASTRI
contra a r. sentença de fls. 240/243, cujo relatório se adota, que nos autos da ação de Exigir
Contas ajuizada em face de LEILA NICASTRI AMORIM julgou improcedente o pedido,
condenando o auto ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-08.2017.8.26.0584 -Voto no 2.933
3
Em seu apelo o autor invoca a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, com violação ao devido
processo legal. Sustenta que houve equívoco pelo magistrado “a quo” ao valorizar o
documento acostado a fls. 170/171, que traz pseuda prestação de contas, mas que é apenas
recibo de recebimento dos valores que estavam depositados na conta bancária da falecida após
a data do óbito, fato que não pode induzir em absoluto a conclusão de que houve uma
prestação de contas.
Afirma que o fato de o veículo Ford Courier de placas
DZV-8231 ter sido transferido a terceiros não retira os direitos sucessórios dos frutos
advindos da negociação, não podendo ter seu direito violado quanto ao conhecimento e forma
em que a transferência foi realizada. Continua que o fato da de “cujus” ter sofrido interposição
de ação monitória não autoriza conclusão de que houve por parte do autor compensação, pois
os documentos acostados a fls. 170/171 não podem ser interpretados extensivamente no
sentido de frustrar seus legítimos ideais de herança.
Por fim, narra que não tem objetivo em cobrar, por ora, qualquer
valor da apelada, e tampouco tem interesse em anular o recibo de fls. 171, por absoluta
desnecessidade jurídica, sendo tal argumento lançado pela sentença “citra petita”.
Busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a
preliminar arguida, determinando-se a remessa dos autos à origem para regular instrução
probatória, ou alternativamente, seja ação no todo procedente.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 254/257).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de Exigir Contas voltada à irmã do autor, no
período em que atuou como curadora especial da genitora Julia Dieb Nicastri, de 28/02/2013
até seu falecimento, em 06/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-08.2017.8.26.0584 -Voto no 2.933
4
Na r. sentença foi reconhecido que havia o dever de prestar
contas, mas se concluiu que a ré cumpriu sua obrigação com prestação de contas extrajudicial
e pagamento ao autor, com correspondente recibo (fls. 170/171), e que a ação retratava, na
verdade, intenção de cobrança ou anulação de recibo. Em outras palavras, aceitou-se a
evolução da demanda em uma única fase, com análise das contas.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso deve ser provido.
Como destacado na própria sentença, ao invocar a lição da
doutrina nos ensinamentos de Adroaldo Furtado Fabrício, a ação de prestação de contas é, em
geral, dotada de duas fases. Conforme exposto naquela obra: “Na primeira, a atividade
processual se orienta no sentido de se apurar se o réu está ou não obrigado a prestar contas
ao autor: essa questão e apenas ela constitui matéria de mérito a ser solucionada na fase
inicial. Não está em causa, ainda, o problema de saber quem deve a quem, e quanto: esse
tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas, exame
do qual resultará a definição da posição econômica das partes em face da outra”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Tomo III, 9a ed., Forense, 2008, p. 358)
E aquela que administra patrimônio bens e rendimentos alheio,
em função do encargo da curatela que lhe foi conferido por força da interdição de sua
genitora, tem o dever de prestar contas do período da atuação, tendo o autor, enquanto
herdeiro, legitimidade para pleiteá-la. É o que se extrai do artigo 1757, “caput” c/c artigo
1.781, ambos do Código Civil.
Veja-se sobre o tema precedente desta 9a Câmara:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase Determinação
para que sejam prestadas contas desde a data em que a recorrente firmou
compromisso como curadora provisória da interdita até os dias atuais, na
medida em que desde então administra o patrimônio da curatelada, sua genitora
Aplicação conjunta dos artigos 553, e 759, § 2o, do CPC Pedido de
prestação de contas que pode ser formulado por qualquer interessado

Legitimidade ativa dos sucessores da curatelada para exigir contas da
administração da curadora Precedentes deste E. Tribunal Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2067356-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; 9a Câmara de Direito
Privado; j.: 24/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-08.2017.8.26.0584 -Voto no 2.933
5
Contudo, não há como se aceitar, pelos documentos de fls.
170/171, que a prestação de contas já foi efetivada.
O documento de fls. 170, denominado “prestação de contas
extrajudicial”, limitou-se a descrever saldo de contas bancárias, que se supõe ao tempo do
falecimento, e deles deduziu algumas despesas, promovendo a repartição do saldo final entre
os herdeiros, enquanto o recibo de fls. 171 descreve justamente o valor recebido pelo autor a
este título.
Não se pode afirmar que tenha havido efetiva prestação de
contas, pois não bastasse o fato de que não se refere a todo o período reclamado, mas apenas
ao resultado final da movimentação financeira, tampouco atende, minimamente os requisitos
do artigo 551 do Código de Processo Civil, que exige a especificação de despesas com
descrição de receitas, aplicação ode despesas e de investimentos, se houver, estando
acompanhada de documentos que comprovem estes lançamentos.
Não se trata, como afirmado, de buscar anular o documento, pois
não se nega validade a ele, senão nos limites do que efetivamente representa, ou seja, prova do
repasse dos valores ali descritos ao autor, com quitação do quanto recebido.
Tampouco o fato de o autor acreditar que tem valores a receber
altera a natureza da demanda, pois considerando as informações dos autos de que se valeu de
recursos da genitora em relação a financiamento de veículo e emissão de títulos em se nome
para pagamento de dívidas pessoais, o encontro de contas poderá resultar em conclusão de que
é devedor, e não credor, frente ao caráter dúplice das ações de prestação de contas.
Como ensina a doutrina, “... o dever de prestas contas não
importa, necessariamente, a posição de devedor e credor. Tudo dependerá desse resultado
aritmético...” (Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, Comentários ao
Código de Processo Civil, GZ, 2012, p. 1374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003316-08.2017.8.26.0584 -Voto no 2.933
6
Isso significa que não é possível, a piori, estabelecer um juízo
de valor a respeito da inexistência de crédito em seu favor, resultado que apenas será
alcançado com a efetiva realização da prestação de contas, na forma do artigo 552 do Código
de Processo Civil.
Logo, na medida em que a ré não se valeu da oportunidade de
apresentar, desde logo, as contas devidas, como lhe facultava o §6o do artigo 550 do Código
de Processo Civil, necessário que a ação se desenvolva em duas etapas, limitada a primeira ao
reconhecimento da obrigação de prestar contas, enquanto na segunda fase se possibilitará a
efetiva prestação de contas, momento em que a prova será produzida.
E frente a esta constatação, não se justifica a invocação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória, se necessária após a efetiva prestação de
contas, ocorrerá nesta segunda fase, não sendo necessária qualquer outra prova para se
reconhecer, em primeira fase, o dever da ré de prestar contas da gestão realizada enquanto
curadora de sua genitora, do período não impugnado de 28/02/2013 a 06/03/2016.
Assim, impõe-se a reforma da sentença, para que seja julgada
procedente a ação de exigir contas, em primeira fase, para que a ré preste contas do período
em que exerceu a curatela de sua genitora, de 28/02/2013 a 06/03/2016, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, do CPC). Prejudicada a
condenação em honorários advocatícios, que ocorrerá na fase do art. 552 do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora